Tribunal: TJMT
Processo: 1023266-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023266-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MELQUISEDEQUE PEREIRA NUNES - CPF: 027.766.991-07 (AGRAVANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADO CÔMPUTO DO TEMPO EM QUE O APENADO CUMPRIU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA O DIA DA PRISÃO PREVENTIVA (ANTERIOR ÀS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS) –PARCIAL POSSIBILIDADE – MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP E CUMPRIMENTO DE PENA QUE POSSUEM NATUREZAS DISTINTAS – INVIABILIDADE DE EQUPARAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES COM O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – POR OUTRO LADO, A MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA COMPROMETE A LIBERDADE DO APENADO E DEVE SER DETRAÍDA, SEM, CONTUDO, ALTERAR A DATA-BASE – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR EM DIAS PARA A DETRAÇÃO – TEMA REPETITIVO No. 1155 – AGRAVO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

-
“(...) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. (...) o tempo a ser computado como pena cumprida, para fins de detração penal, limita-se aos intervalos em que a constrita permaneceu compulsoriamente em seu domicílio. Ou seja, aqueles em que lhe foi permitido sair ou se encontrava voluntariamente em casa, não devem ser descontados. A soma das horas de recolhimento domiciliar a que a ré foi submetida devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. (...)”
(REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto a tempo por
Melquisedeque Pereira Nunes
, contra decisão anexada sob o Id. 184140198 - pág. 265/268, em que se
indeferiu a

impugnação ao cálculo penal
em que se fixou a
data da instalação do monitoramento eletrônico como data-base
para progressão de regime.

Em suas
razões r
ecursais, o Agravante sustentou a necessidade de que o
tempo
em que esteve
cumprindo
medidas
cautelares diversas da prisão
seja
considerado como cumprimento de pena
, fixando-se a
data da prisão preventiva
(imediatamente anterior às medidas cautelares diversas)
como a data-base
para fins de progressão regimental (Id. 184140199 - Pág. 36/40).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
provimento
do agravo (Id. 184140199 - pág. 45/49).

A hostilizada decisão
foi mantida
pelo magistrado de primeiro grau (Id. 184140199 - Pág. 57/59).

A
PGJ
opinou pelo
provimento
do recurso, conforme parecer que segue em transcrição (Id. 188622157):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO QUE CONSIDEROU A DATA BASE O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA COMO MARCO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – ACOLHIMENTO – O MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO PENAL SERÁ SEMPRE O DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO REEDUCANDO – DECISÃO QUE DEVE SER REFORMADA - PROVIMENTO AO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Melquisedeque Pereira Nunes
interpôs este recurso de Agravo em Execução Penal contra a
decisão proferida no PEP no. 5178892-50.2020.8.09.0119, em que se
indeferiu sua impugnação ao cálculo penal almejando que fosse fixada a data da prisão como data-base para progressão regimental
.

O agravante cumpre pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, decorrente de condenação por autoria do crime de Tráfico de drogas majorado (art. 33 c/c art. 40, V, Lei no. 11.343/06), que tramitou perante o Poder Judiciário do Estado de Goiás, Comarca de Paranaiguara/GO.

Extrai-se dos autos que ele foi
preso em flagrante delito no dia 7.2.2020
e permaneceu segregado preventivamente durante todo a trâmite da ação penal.

Na sentença proferida no dia
2.9.2020
, lhe foi fixado regime prisional semiaberto, motivo pelo qual, o magistrado
a quo
o colocou em liberdade condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
a) comparecimento periódico mensal no juízo da comarca em que reside; b) recolhimento domiciliar entre as 18 horas e as 06 horas, e integral aos finais de semana; e, c) proibição de ausentar-se da comarca de residência sem prévia autorização judicial
(Ids. 184140198 - Pág. 9 e 184140198 - Pág. 121/128).

A condenação transitou em julgado para a defesa no dia
14.9.2020
(Id. 184140198 - Pág. 133) e em
4.2.2021
foi proferida decisão fixando condições do cumprimento da pena em regime semiaberto (Id. 184140198 - Pág. 153/154). Entretanto, antes de se dar início à ordem judicial, constatou-se que o agravante passou a residir na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT., motivo pelo qual, o executivo de pena foi remetido para este Estado de Mato Grosso, passando a tramitar perante a 3a Vara de Mirassol D'oeste/MT.

Em decisão de
10.10.2022
, o Juízo
a quo
fixou as condições para início do cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, dentre elas, o monitoramento eletrônico, sendo colocado a tornozeleira eletrônica no dia
17.10.2022
(Id. 184140198 - Pág. 228).

Em seguida, aportou aos autos o atestado de pena em que se fixou como data base para progressão regimental, a data na instalação do monitoramento eletrônico no agravante, contudo, sua defesa pleiteou a alteração desse marco inicial para a data da sua prisão preventiva, portanto, computando-se para fins de cumprimento da pena, o tempo em que permaneceu cumprindo medidas cautelares diversas da prisão.

O pelito foi indeferido pelo magistrado primevo, destacando-se que
“(...) o recuperando foi preso em flagrante delito na data de 07/02/2020 sendo beneficiado com o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória em 02/09/2020, após a soltura o recuperando não iniciou o cumprimento da pena em regime semiaberto, visto que a medidas cautelares diversas da prisão não se equiparam ao cumprimento da pena. Neste sentido, após a soltura o recuperando iniciou o cumprimento da pena em regime semiaberto quando instalou a tornozeleira eletrônica em 17/10/2022”
.

Portanto, cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de detração do período em que o apenado cumpriu medidas cautelares diversas da prisão para fins de cumprimento de pena.

Sobre a matéria, outrora o STJ se posicionou no sentido de que o cumprimento das medidas cautelares de recolhimento domiciliar e obrigação de comparecimento em Juízo, somente pode ser considerada como pena cumprida, se acompanhado de monitoração eletrônica.

No entanto, alterando seu posicionamento, a Corte Superior decidiu por meio do julgamento do Tema Repetitivo no. 1155 que, mesmo sem a fiscalização eletrônica, o período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno e em dias de folga, por comprometer sua liberdade, deve ser computado para fins de detração da pena.

Eis o aresto do julgamento:

“(...) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. (...)” (REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Nesse mesmo sentido:

“(...) Consolidou-se na Quinta Turma deste Tribunal entendimento no sentido de que, a despeito da inexistência de previsão legal para a detração penal na hipótese de submissão do sentenciado a medidas cautelares diversas da prisão, o período de recolhimento domiciliar noturno, por ensejar a privação de liberdade do apenado, deve ser detraído da pena, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. (...)” (AgRg no HC n. 713.847/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Portanto, acompanhando o entendimento do STJ, imperioso reconhecer que deve ser detraído o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório impostos ao apenado, ainda que na forma de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Por outro lado,
in casu
, a data da prisão preventiva não pode ser fixada como data-base para fins de progressão de regime. Realmente, porque, a restrição de liberdade imposta pelo recolhimento domiciliar se limita a determinado período (noturno e dias de folga), não havendo que se falar em cumprimento ininterrupto da pena. Assim, deve ser detraído apenas o tempo em que o apenado permaneceu com a sua liberdade cerceada, mantendo-se o efetivo início do cumprimento da pena em regime semiaberto como data-base para progressão regimental.

Nesse contexto, assim como consignado no julgamento do Tema Repetitivo no. 1155,
“(...) a conclusão de que o tempo a ser computado como pena cumprida, para fins de detração penal, limita-se aos intervalos em que a constrita permaneceu compulsoriamente em seu domicílio. Ou seja, aqueles em que lhe foi permitido sair ou se encontrava voluntariamente em casa, não devem ser descontados.
A soma das horas de recolhimento domiciliar a que a ré foi submetida devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena
. E, se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, esse tempo deverá ser desconsiderado, em atenção à regra do art. 11 do Código Penal, segundo a qual devem ser desprezadas, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito, as frações de dia (HC n. 455.097/PR)”
Destaquei.

Com essas considerações e em parcial
consonância
com o

parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso para
que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório seja detraído da pena do agravante
, convertendo-se as horas em dias,
sem, contudo, alterar a data-base fixada em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024